Tribunal: TJDFT
Processo: 0755007-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755007-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de amiga do agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ele recebe visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do CP, 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Acrescenta que a portaria é um ato administrativo que veicula norma hierarquicamente inferior à lei, motivo pelo qual não se pode expedir decisão fundamentada em ato que estabelece diretrizes contrárias às catalogadas em lei, principalmente se esta última maximiza a aplicação de direitos fundamentais sediados na Constituição Federal. Afirma que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Assevera que o contato do detento com parentes e amigos se mostra essencial para a manutenção da sua estabilidade emocional, não havendo razão para que seja impostos óbices não previstos na legislação. Aduz que não pode ser tolhido o vínculo familiar e afetivo, e que eventual risco à estabilidade institucional ou à segurança do sistema deve ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o do CP, 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora assentou: Consignou a decisão agravada que, de acordo com o SIAPEN, o agravante possui outros familiares com cadastro de visitante ativo e autorizado (ID 54728652, p. 15). A interessada não se enquadra, pois, em situação excepcional – pai ou mãe do detento ou único familiar a visitá-lo. Sobre o tema já decidiu a Câmara Criminal: ... Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada. Permitir o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções criminosas (ID 56395580). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria 008/2016 da VEP/DF), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023